Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 1.300/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda em que se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos da tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. E, diante da causa de pedir e do pedido deduzidos no feito, com o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil para responder pela ação, descabe falar em necessidade de substituição do polo passivo da demanda para incluir a União Federal.
2. Uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ele realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual do participante para outra conta de sua titularidade, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP do autor.
3. Nos termos da tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema 1.300 dos recursos repetitivos, recai sobre o autor o ônus de provar que não recebeu os valores registrados na conta do PASEP sob as rubricas de pagamento por crédito em conta corrente e por folha de pagamento, ônus do qual o requerente não se desincumbiu.
4. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do participante, que foram revertidas em proveito dele próprio, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da sua conta individual do PASEP, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.